Tribunal: TJDFT
Processo: 0723168-14.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. REJEIÇÃO. ADI No 4.424/DF. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. SÚMULA No 542 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE. HARMONIA COM O LAUDO TÉCNICO. RELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em 09/02/2012, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4424/DF, posicionou-se no sentido de que o crime de lesões corporais leves ou culposas praticadas contra mulher em âmbito doméstico enseja ação penal pública incondicionada. No mesmo sentido é o teor da Súmula no 542 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Na espécie, inviável acolher o pedido de absolvição pelo crime de lesão corporal diante dos depoimentos da vítima, da testemunha policial e do réu, corroborados pelo laudo de exame de corpo de delito.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, suspensa pelo período de dois anos.